Tribunal: TJES
Processo: 5011578-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011578-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS SILVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011578-07.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS SILVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DOS SANTOS SILVEIRA
contra ato coator do juízo da 3ª Vara Criminal de Serra nos autos da ação penal 090762-84.2009.8.08.0048.

O impetrante sustenta que o constrangimento ilegal deriva do fato de que o paciente responde à ação penal em liberdade e a prisão foi decretada unicamente em razão de condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Assim, considerando a pendência de julgamento do recurso de apelação, a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva.

Segundo consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inicialmente, lembro que o artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 13.964/2019, determina o recolhimento do acusado condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em que pese haver discussão acerca da constitucionalidade do aludido artigo, filio-me ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, por observância da soberania dos veredictos, conforme se observa dos seguintes excertos:

(...) A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, ainda, o HC 144.712, do qual fui redator para o acórdão. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 174857 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)

Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade”. (STF - HC: 118770 SP - SÃO PAULO 9990450-62.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-082 24-04-2017)

Cumpre ainda trazer, neste sentido, o emblemático julgamento do Habeas Corpus 139.612/MG (caso do "Goleiro Bruno"), ocasião em que, ao discorrer sobre a execução provisória da pena, a Ministra Rosa Weber, assim sustentou:

"(...) temos uma prisão, inclusive determinada por títulos diversos: uma decisão que num primeiro momento tinha natureza cautelar e que se transformou, pelo que vi, a pedido do próprio paciente ou de seus procuradores, em execução provisória da pena,
pena esta imposta em condenação por decisão ainda não transitada em julgado, mas – e esse aspecto é o diferencial – imposta pelo Tribunal do Júri, prevalecendo aqui, na minha compreensão, o princípio da soberania dos vereditos
. Pelo menos foi o que entendemos em julgamento há cerca de um mês, em processo da relatoria de Vossa Excelência, Presidente, em que redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso". (grifo nosso).

Ainda ressalto que o Plenário do E. STF, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus registrado sob o nº 152752, ao entender pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena, consignou a ressalva de que tal entendimento não se aplicava ao Tribunal do Júri, sobretudo em virtude da soberania dos veredictos.

É imperioso ponderar que o Conselho de Sentença consiste em imposição constitucional decorrente da forma de associação política adotada, que é a democracia participativa, a qual, por sua vez, deriva do artigo primeiro da Constituição Federal, que dispõe sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, vejamos:

(...) Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Desta feita, entendo que a execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido tem se posicionado esta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ART. 121, § 4º, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 492, I, ALÍNEA E, CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A soberania dos veredictos assegura que o mérito das deliberações dos jurados não está sujeito à revisão pelo Poder Judiciário, razão pela qual, em grau de recurso, somente se admite a reanálise da pena ou a anulação do julgado em vista de possível discordância manifesta com as provas dos autos, circunstância em que será o caso novamente apreciado pelo Conselho de Sentença. 2. Partindo-se da intangibilidade material do veredicto, que torna o conteúdo da imputação insuscetível de reavaliação pelos magistrados togados, formou-se entendimento acertadamente sólido no sentido de que a culpa formada na sessão de julgamento é suficiente para que se dê início à execução da pena determinada pela sociedade. Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 3. Considerando a possibilidade de execução antecipada da pena imposta pelo Tribunal do Júri, indiferente o fato de o réu ter ou não respondido em liberdade o processo, na medida em que não se discute a cautelaridade da segregação. 4. O artigo 492, inciso I, alínea e, alterado pela Lei nº 13.964/19, viabiliza que em casos de condenação a uma pena igual ou maior a 15 (quinze) anos pelo Tribunal do Júri, o magistrado determine a execução provisória da pena, sem prejuízo da interposição dos recursos. 5. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) em, À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

(TJ-ES - HC: 00206070620218080000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/10/2021)

Assim, não vislumbro ilegalidade na r. Sentença, que determinou a segregação imediata do paciente.

Firme nesses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011578-07.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS SILVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, por observância da soberania dos veredictos. 2. Ordem denegada

27 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.